Tribunal: STF
Processo: Rcl 55748
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE MANTÉM DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADPF 324 E AO TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Honda S/A contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010231-76.2015.5.01.0012, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, bem como de descumprimento da Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte.



    Narra o reclamante que foi condenado em Reclamação Trabalhista, onde fora postulado a nulidade do contrato de trabalho com a Empresa Intervalor Cobrança, Gestão de Crédito e Call Center com o reconhecimento de vínculo trabalhista diretamente com Banco Honda S/A onde a beneficiária exercia trabalho sob vínculo decorrente de terceirização. 



    Relata que sentença julgou os pedidos improcedentes, considerando lícito o contrato de terceirização mantido entre as empresas. Contudo, em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional proferida em primeira instância e julgou nulo o contrato de trabalho entre a Empregada e a Empresa Intervalor, reconhecendo vínculo de emprego com o Banco Reclamante, sob fundamentação de terceirização ilícita de atividade-fim “reconhecendo a relação de emprego com o Banco Honda, ora Reclamante, no período de 01.01.2009 a 03.03.2012, ao fundamento de que suas atribuições estavam inseridas objeto social principal de instituições financeiras, além de reputar a responsabilidade solidária entre as empresas, ante a fraude perpetrada na terceirização ilícita de atividade-fim”. 



    Informa que diante da decisão desfavorável, interpôs Recurso de Revista perante o Tribunal Superior do Trabalho e que o referido Tribunal não conheceu o apelo por ausência de cumprimento do requisito estabelecido no art. 896, §1º-A, I da CLT. Indica ainda, que a questão encontra-se aguardando o julgamento de agravo direcionado à SDI do Tribunal Superior do Trabalho onde reitera a necessidade de julgamento do apelo “suplicando pelo processamento do Recurso de Revista, amparado em jurisprudência recente do próprio STF, em que se relativiza a aplicação do requisito de pressuposto intrínseco recursal estabelecido no art. 896, § 1º-A, I da CLT, quando o objeto do recurso versar sobre decisão emanada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em sede de uniformização de jurisprudência, em tese sedimentada por repercussão geral com efeito erga omnes”. 



    Sustenta que há cerceamento de direito de defesa perante o TST que ocasiona a manutenção da decisão reclamada que recusou vigência ao que foi decidido pelo STF acerca da terceirização. Reitera o cumprimento dos requisitos formais para a interposição do Recurso de Revista e aduz que a manutenção da negativa de conhecimento do referido recurso ocasiona ainda a violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF.



    Sustenta que o mencionado acórdão reclamado constituiria clara afronta ao que restou assentado na ADPF 324 e no RE 958.252 no tocante à licitude da terceirização de atividade-fim e atividade-meio, e desatenderia o teor da Súmula Vinculante 10, visto que a decisão de nulidade e ilicitude do contrato de prestação de serviços mantido entre o Reclamante e a empresa Intervalor, nega vigência ao art. 9º da Lei 4.595/64, e as Resoluções do Banco Central do Brasil - 3.110/2003 e 3.156/2003.



    Requer, por estas razões, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado.



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, o não cabimento da reclamação e a adequação da decisão reclamada aos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados pelo Reclamante (doc. 32).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    O cotejo analítico entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, sobretudo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, revela claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que o acórdão impugnado afirmou a ilicitude da terceirização no caso concreto em virtude do fato de ter sido terceirizada atividade-fim da empresa contratante. É o que se depreende claramente da ementa daquele acórdão: 



    “A constatação de que a função da empregada está inserida na atividade-fim do 2º Réu - Banco Honda - justifica o vínculo de emprego com o tomador dos serviços e a observância das normas coletivas dos bancários - aplicação da Súmula nº 331, I, do C. TST”.



    Ante o evidente desacordo havido entre o acórdão proferido pelo tribunal regional e a decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, revela-se indevida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho ora impugnada, a qual deixa de aplicar entendimento vinculante desta Suprema Corte. Saliente-se que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da arguição paradigma não afasta a possibilidade de cassação do primeiro, visto que os recursos manejados contra ele foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes da ADPF em tela. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010231-76.2015.5.01.0012 e determinar que outro seja proferido com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente